Tribunal: TJES
Processo: 0001869-93.2011.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001869-93.2011.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIDE SALES QUARESMA

APELADO: MIGUEL ARCANJELO JASKIU e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (págs. 169/195 do arquivo digital ID. nº 6182259) interposta por
LUCINEIDE SALES QUARESMA
contra a r. sentença (págs. 157/163 do arquivo digital ID. nº 6182259), prolatada nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
MIGUEL ARCANJELO JASKIU e EDIVAL CORREIA DA SILVA e ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais e, em razão da lide secundária, condenou a requerente e os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de ambos em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, alega a apelante que:
(i)
supostamente o condutor do caminhão agiu com culpa, na modalidade negligência e imprudência, uma vez que não tomou as devidas cautelas estando parado sobre a pista de rolamento, deixando de deslocar totalmente o veículo para o acostamento;
(ii)
havendo a ocorrência de morte da vítima em acidente de trânsito, são devidos os alimentos indenizatórios aos dependentes do falecido;
(iii)
o dano moral, de ordem subjetiva e pessoal, deve ser presumido, ou seja, é considerado como in re ipsa, visto que surge com a morte do ente querido.

Por sua vez, subsidiariamente, a apelante requer que seja reconhecida a existência da culpa concorrente entre as partes. Para tanto, fundamenta no sentido de que, supostamente, as provas produzidas nos autos apontam com clarividência que o acidente se deu em razão de o primeiro apelado ter estacionado o caminhão em local inapropriado, ao ocupar a faixa de rolamento de uma via de trânsito rápida, obstruindo o trânsito e a livre circulação dos demais veículos.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam o desprovimento do recurso e a manutenção da r. sentença (págs. 205/211, vol. 02 do arquivo digital no ID. n° 6182259 e págs. 213/223, vol. 02 do arquivo digital no ID. n° 6182259).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Apelação Cível (págs. 169/195 do arquivo digital ID. nº 6182259) interposta por
LUCINEIDE SALES QUARESMA
contra a r. sentença (págs. 157/163 do arquivo digital ID. nº 6182259), prolatada nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face do
MIGUEL ARCANJELO JASKIU e EDIVAL CORREIA DA SILVA e ALLIANZ SEGUROS S/A
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais e, em razão da lide secundária, condenou a requerente e os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de ambos em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais, alega a apelante que:
(i)
supostamente o condutor do caminhão agiu com culpa, na modalidade negligência e imprudência, uma vez que não tomou as devidas cautelas estando parado sobre a pista de rolamento, deixando de deslocar totalmente o veículo para o acostamento;
(ii)
havendo a ocorrência de morte da vítima em acidente de trânsito, são devidos os alimentos indenizatórios aos dependentes do falecido;
(iii)
o dano moral, de ordem subjetiva e pessoal, deve ser presumido, ou seja, é considerado como in re ipsa, visto que surge com a morte do ente querido.

Por sua vez, subsidiariamente, a apelante requer que seja reconhecida a existência da culpa concorrente entre as partes. Para tanto, fundamenta no sentido de que, supostamente, as provas produzidas nos autos apontam com clarividência que o acidente se deu em razão de o primeiro apelado ter estacionado o caminhão em local inapropriado, ao ocupar a faixa de rolamento de uma via de trânsito rápida, obstruindo o trânsito e a livre circulação dos demais veículos.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam o desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença (págs. 205/211, vol. 02 do arquivo digital no ID. n° 6182259 e págs. 213/223, vol. 02 do arquivo digital no ID. n° 6182259).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Trata-se de Ação de Indenização (danos morais e materiais) decorrente de acidente de trânsito ajuizada por LUCINEIDE SALES QUARESMA em face de MIGUEL ARCANJO JASKIU e EDIVAL CORREIA DA SILVA, litisdenunciada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, atualmente como ALLIANZ SEGUROS S/A.

Na demanda de origem, sustenta a parte autora que, no dia 07/08/2011, em via pública, na Comarca de Pinheiros, a motocicleta Honda, conduzida por seu marido Sebastião Quaresma Lacerda, colidiu na traseira do veículo Volvo de propriedade de Edival Correia da Silva e conduzido por Miguel Arcanjo Jaskiu, resultando na morte de seu companheiro.

Deste modo, ajuizou a presente ação com o intuito de que os requeridos, ora apelados, fossem condenados ao pagamento de R$490.500,00 (quatrocentos e noventa mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais e morais.

Ato contínuo, o MM. Juízo
a quo
entendeu pela improcedência da ação e, em razão da lide secundária, condenou tanto a parte autora quanto os réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de ambos em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

Irresignada, a autora, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação com o intuito de reformar a r. sentença prolatada pelo juízo de origem, buscando a condenação dos apelados ao pagamento das pretendidas indenizações de dano material e moral.

Pois bem, compulsando detidamente os presentes autos, entendo que não assiste razão à parte apelante. Explico.

De acordo com o autor Fábio Ulhoa Coelho, quanto à responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito, cabe à
"vítima provar a culpa do motorista demandado (ou empregado do demandado)”
(COELHO, Fábio. 4. Acidente de trânsito In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016). Deste modo, cabe à vítima o ônus da prova.

Neste sentido, o demandado não é responsabilizado quando demonstrado que não "
se encontram presentes outros elementos da responsabilidade aquiliana
" (Coelho, 2016), como a ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, a relação ou o nexo de causalidade e o dano, previstos no art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Nesse jaez se mostra a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CAUSADO POR OBRA NA RESIDÊNCIA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 927, do Código Civil. 2.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à parte autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC: 0002055-20.2017.8.08.0004, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Na forma preconizada pelos artigos 186 e 927 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” II -
Para a configuração da responsabilidade civil, em quaisquer de suas modalidades, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano. III - Não havendo nos autos nenhuma prova que leve a conclusão pela responsabilização da empresa apelada pelos danos enfrentados pelos apelantes, dada a ausência de qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus na ocasião, verificou-se que não se desincumbiu a parte demandante do ônus que lhe cabia, razão pela qual a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.
IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES - AC: 0038328-07.2014.8.08.0035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 2 -
Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor.
4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES - AC: 0000239-49.2017.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2023).

In casu
, em atenção ao laudo de exame cadavérico e o resultado do exame de sangue (págs. 357/359, vol. 01 do arquivo digital), constatou-se a existência de álcool etílico no sistema da vítima, no valor de 8 dg/L (oito decigramas por litro).

Deste modo, tendo em vista que a legislação brasileira compreende que, para o exame de sangue, não há tolerância sob qualquer quantidade de álcool e considerando que a quantidade presente no sistema da vítima se mostra superior, é evidente o seu estado de embriaguez e a irregularidade no trânsito.

Outrossim, imperioso destacar o fato de que a parte apelada MIGUEL ARCANJELO, condutor do veículo, realizou as devidas sinalizações quando constatou o problema no veículo, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, vejamos:

[...] Depreende-se de todo lastro probatório (fl. 22 e 217), inclusive, do depoimento prestado pelas testemunhas (fls.219 e 227) que o caminhão estava parado (com problemas mecânicos), parcialmente na pista de rolamento, com sinalização feita com triângulo, alerta e galhos na pista, cerca de 300 metros antes.

MIGUEL ARCANJELO JASKUI

"o caminhão apresentou problemas mecânicos, dando pani na "cuica" ou seja, no diferencial o que fez com que o caminhão parasse de funcionar; que o respectivo problema apresentado pelo caminhão faz com que o veículo trave de vez e pare de

andar; que o caminhão acabou ficando estacionado bem próximo do lado direito, próximo ao final da pista, ou seja, encostado no "meio fio"; [. ... ] que assim que deu problemas no caminhão, o depoente ligou o pisca alerta, como colocou um triângulo cerca de 10 metros atrás do caminhão, bem como algumas vegetações cerca de 300 a frente e atrás do caminhão, como forma de sinalizar o local; que neste momento o depoente estava dentro do caminhão porém acordado e ao descer do veículo verificou que havia um rapaz já falecido sobre o asfalto e a moça desmaiada, sendo que ambos estavam pilotando uma motocicleta [...].

SD PN WILLIAN CRISTO

"que naquela rodovia o acostamento é de no máximo 80 cm que o caminhão estava com uma parte do eixo na pista rolamento; que no local do acidente, havia pedaços de matos para sinalizar o local e uma espécie de farol redondo [.]"

JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

"que presenciou o acidente narrado nestes autos, eis que vinha logo atrás do falecido marido da autora, Sebastião, também pilotando uma motocicleta; [..] que no dia dos fatos, por volta da 00:00 horas, o depoente acompanhado da autora e de Sebastião, foram até o Distrito de Nova Lima, onde havia uma festa e permaneceram no local até por volta das 00:40 horas; [..] que naquele momento apenas trocaram de moto a pedido de Sebastião; [..] que na época dos fatos o depoente não tinha carteira de motorista habilitada para moto, mas Sebastião tinha; [..] que apenas havia uma lâmpada acesa em cima da carroceria do caminhão do lado esquerdo, o que fez com o depoente, ao avistar a referida luz, acreditar que se tratava de uma motocicleta vinda do lado contrário [...]"

Deste modo, restou constatada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito em tela, sendo essa causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, impedindo a responsabilização civil. Ou seja, sendo comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados nos autos, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese dos autos, a parte ora agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Departamento NAcional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Consórcio Continental - COTREL, em razão de acidente em rodovia federal que vitimou o filho dos autores. 3. O Tribunal de origem afirmou que os elementos probatórios dos autos indicam a culpa exclusiva da vítima, pois a causa adequada do acidente não foi a irregularidade na barreira de proteção, vez que esta não teve papel relevante na causação do acidente e não há comprovação de que tenha contribuído para o resultado morte. Por outro lado, concluiu que a

culpa foi exclusiva da vítima, que agiu com imprudência e imperícia ao conduzir a motocicleta sob efeito de álcool
e sem habilitação (fl. 655 e-STJ). 4. A reversão do entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2006551 SC 2021/0343458-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)

Portanto, tendo em vista o estado de embriaguez da vítima, assim como a ausência de culpa do condutor do veículo parado, restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, razão pela qual deve se manter incólume a r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LUCINEIDE SALES QUARESMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Na sequência, com fulcro no §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil,
suspendo
a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. CAMINHÃO COM DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÁLCOOL PRESENTE NO EXAME DE SANGUE. EMBRIAGUEZ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS MAJORADOS.

1.
A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito, cabe “
à vítima provar a culpa do motorista demandado (ou empregado do demandado)
” (COELHO, Fábio. 4. Acidente de trânsito In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016). Ou seja, o ônus da prova é da vítima.

2.
Quando não se encontram presentes os elementos da responsabilidade aquiliana, como a ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, a relação ou o nexo de causalidade e o dano, previstos no art. 186 do Código Civil, o demandado não é responsabilizado. Precedentes.

3.
Na hipótese questão, o laudo cadavérico e o exame de sangue mostram que a vítima estava embriagada e, tendo em vista que não há tolerância para qualquer nível de álcool na legislação brasileira quanto ao exame de sangue, fica evidente a irregularidade da vítima no trânsito no momento do acidente.

4.
Restou constatada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito em tela, sendo essa causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, impedindo a responsabilização civil. Ou seja, sendo comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados nos autos, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.